Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A UM ANO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor visando à antecipação da tutela em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a obrigação do Distrito Federal em fornecer PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 54949984). Parecer do Ministério Público (ID 55242390).
3. Para a concessão de tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No caso, o autor foi inserido no sistema de regulação em 1o/12/2022, com classificação de risco amarelo-urgente. A espera pelo procedimento cirúrgico supera o prazo de um ano, o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco de dano.
5. Ademais, o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
7. Assim, comprovada a necessidade da cirurgia com grave risco, e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser deferida a antecipação da tutela, a fim de que se conceda o tratamento da doença. Precedente: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), no prazo de 15 (quinze) dias na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.